Tribunal: TJBA
Processo: 8030506-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030506-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por URBIS - Habitação e Urbanização da Bahia S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos da Execução Fiscal nº 0803801-48.2015.8.05.0001, movida pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares dos anos de 2012 e 2013, no valor de R$ 12.423,92, referente a imóvel localizado em Cajazeiras, Salvador/BA. A decisão agravada deferiu a penhora online via SISBAJUD e RENAJUD, rejeitando implicitamente a oferta do imóvel como garantia. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do imóvel gerador do tributo, à luz do princípio da menor onerosidade e do art. 805 do CPC, especialmente considerando que a agravante se encontra em processo de liquidação extrajudicial. III. Razões de decidir A ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 visa garantir a efetividade da execução fiscal, priorizando bens de maior liquidez, como o dinheiro. A jurisprudência do STJ, conforme fixado no Tema 578, condiciona a flexibilização dessa ordem à comprovação de necessidade imperiosa, o que não se verifica no presente caso. A alegação de liquidação extrajudicial, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da ordem legal de penhora. A jurisprudência desta Corte reafirma a impossibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros por imóvel nos casos em que não há demonstração concreta de prejuízo desproporcional à parte executada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos financeiros, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 6.830/80, prevalece sobre a indicação de bem imóvel, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas. 2. A condição de empresa em liquidação extrajudicial, por si só, não autoriza o afastamento da ordem legal de preferência na penhora." Dispositivos legais relevantes citados: LEF, art. 11; CPC, art. 805 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578; TJBA, AI nº 8034280-06.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8021843-35.2021.8.05.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N° 8030506-31.2025.8.05.0000, em que é agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e agravada MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA